Tribunal: STJ
Processo: 0801091-41.2012.8.12.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647734 - MS(2024/0175204-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
AGRAVANTE
: CATARINA GABRIEL BRANCO
AGRAVANTE
: MARCELO ANDREATTA
ADVOGADOS
: AMANDA DE MELO FERNANDES - PR099865
JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - PR053973
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MÁRCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA - PE041737
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL, CDC, SEGURO PENHOR RURAL,
VENDA CASADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ quanto ao
da
art. 14
Lei n. 4.829/1965;
n. 5 e 7 do STJ quanto ao
do CDC e ao
§§ 1o e 3o, da
art. 39
art. 25,
deficiência de fundamentação com aplicação, por analogia,
Lei n. 13.195/2015;
das Súmulas n. 283 e 284 do STF; ausência de prequestionamento (Súmula n. 211
do STJ); e conformidade com jurisprudência dominante (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em cédula rural pignoratícia,
com pedidos de revisão contratual, afastamento de capitalização e comissão de
permanência, reconhecimento de venda casada de seguros, aplicação do CDC,
prorrogação da dívida por frustração de safra e descaracterização da mora.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 14
pela negativa de prorrogação compulsória da dívida rural diante
Lei n. 4.829/1965
de frustração de safra e das hipóteses do MCR 2.6.4; (ii) saber se houve violação do
do CDC pela configuração de venda casada na exigência de seguro
art. 39
Documento eletrônico VDA54042727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e3bc1ca0-03e8-4481-8e94-6618b0e4621a

vinculado; (iii) saber se houve violação do
§§ 1o e 3o, da
art. 25,
Lei n. 13.195/2015
pela ausência de oferta, no mínimo, de duas apólices de seguradoras distintas e de
comprovação contratual; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
aplicação do CDC, venda casada, capitalização, comissão de permanência e
prorrogação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise dos requisitos para prorrogação de
dívidas rurais demanda reexame de fatos e provas.
7. O acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade do CDC por se tratar de insumo
para atividade produtiva, estando em consonância com a jurisprudência desta
Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ e, para revisão do enquadramento fático, a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A verificação de venda casada e da oferta de apólices distintas depende de
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial é prejudicado quando a alínea a do
III, da CF
art. 105,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame da
Tese de julgamento
prorrogação compulsória da dívida rural fundada no
da
art. 14
Lei n. 4.829/1965
por demandar reexame de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, além
da Súmula n. 7 do STJ, diante da decisão em consonância com a jurisprudência
que afasta o CDC em contratos de insumo para atividade produtiva. 3. A Súmula
n. 5 do STJ obsta a interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ
afasta o reexame de provas quanto à alegada venda casada e à oferta de apólices de
seguradoras distintas. 4. O conhecimento pela alínea c é prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ nas mesmas matérias.”
CF,
III, a, c; CPC,
§ 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 85,
§§ 1o, 3o; Decreto-
art. 39; Lei n. 4.829/1965, art. 14; Lei n. 13.195/2015, art. 25,
o.
Lei n. 167/1967, art. 76; Lei n. 492/1937, art. 5
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283, 284; STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n. 2.353.708/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
Agravo interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro
1.622.258/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, Agravo interno nos
16/5/2022;
embargos de declaração no agravo em recurso especial n.
relator
585.749/SP,
Documento eletrônico VDA54042727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e3bc1ca0-03e8-4481-8e94-6618b0e4621a

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em
STJ,
9/5/2017;
Agravo interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro
1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Agravo
30/6/2022;
interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro Francisco
1.866.385/DF,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, Agravo interno no agravo em
18/5/2022;
recurso especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
1.611.756/GO,
julgado em
STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n.
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
1.724.656/DF,
em
STJ, Agravo interno no recurso especial n.
relator
24/8/2022;
1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e3bc1ca0-03e8-4481-8e94-6618b0e4621a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647734 - MS (2024/0175204-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
AGRAVANTE
: CATARINA GABRIEL BRANCO
AGRAVANTE
: MARCELO ANDREATTA
ADVOGADOS
: AMANDA DE MELO FERNANDES - PR099865
JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - PR053973
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MÁRCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA - PE041737
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL, CDC, SEGURO PENHOR RURAL,
VENDA CASADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ quanto ao
da
art. 14
Lei n. 4.829/1965;
n. 5 e 7 do STJ quanto ao
do CDC e ao
§§ 1o e 3o, da
art. 39
art. 25,
deficiência de fundamentação com aplicação, por analogia, das
Lei n. 13.195/2015;
Súmulas n. 283 e 284 do STF; ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ); e conformidade com jurisprudência dominante (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em cédula rural pignoratícia,
com pedidos de revisão contratual, afastamento de capitalização e comissão de
permanência, reconhecimento de venda casada de seguros, aplicação do CDC,
prorrogação da dívida por frustração de safra e descaracterização da mora.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 14
pela negativa de prorrogação compulsória da dívida rural diante
Lei n. 4.829/1965
de frustração de safra e das hipóteses do MCR 2.6.4; (ii) saber se houve violação do
do CDC pela configuração de venda casada na exigência de seguro
art. 39
vinculado; (iii) saber se houve violação do
§§ 1o e 3o, da
art. 25,
Lei n. 13.195/2015
pela ausência de oferta, no mínimo, de duas apólices de seguradoras distintas e de
comprovação contratual; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
aplicação do CDC, venda casada, capitalização, comissão de permanência e
prorrogação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise dos requisitos para prorrogação de
dívidas rurais demanda reexame de fatos e provas.
7. O acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade do CDC por se tratar de insumo
para atividade produtiva, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ e, para revisão do enquadramento fático, a Súmula n.
7 do STJ.
8. A verificação de venda casada e da oferta de apólices distintas depende de
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial é prejudicado quando a alínea a do
III, da CF
art. 105,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame da
Tese de julgamento
prorrogação compulsória da dívida rural fundada no
da
por
art. 14
Lei n. 4.829/1965
demandar reexame de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, além da
Súmula n. 7 do STJ, diante da decisão em consonância com a jurisprudência que
afasta o CDC em contratos de insumo para atividade produtiva. 3. A Súmula n. 5 do
STJ obsta a interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ afasta o
reexame de provas quanto à alegada venda casada e à oferta de apólices de
seguradoras distintas. 4. O conhecimento pela alínea c é prejudicado pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ nas mesmas matérias.”
CF,
III, a, c; CPC,
§ 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 85,
§§ 1o, 3o; Decreto-
art. 39; Lei n. 4.829/1965, art. 14; Lei n. 13.195/2015, art. 25,
o.
Lei n. 167/1967, art. 76; Lei n. 492/1937, art. 5
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283, 284; STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n. 2.353.708/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, Agravo
26/2/2024;
interno no agravo em recurso especial n. 1.622.258/MG, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, Agravo interno nos embargos de
16/5/2022;
declaração no agravo em recurso especial n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em
STJ, Agravo interno no
9/5/2017;
agravo em recurso especial n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Agravo interno no agravo em
30/6/2022;
recurso especial n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n.
18/5/2022;
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2022;
STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n. 1.724.656/DF, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, Agravo interno
24/8/2022;
no recurso especial n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILBERTO
FERMINO ALVES BRANCO e por CATARINA GABRIEL BRANCO e por
MARCELO ANDREATTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
da
por
art. 14
Lei n. 4.829/1965,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto aos arts. 39 do Código de Defesa do
Consumidor e 25, §§ 1o e 3o, da
por deficiência de
Lei n. 13.195/2015,
fundamentação com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por
ausência de prequestionamento, com imposição da Súmula n. 211 do STJ, e por
conformidade do acórdão com a jurisprudência dominante do STJ, com aplicação da
Súmula n. 83 do STJ (fls. 1050-1060).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1132-1148.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 693-694):
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AFASTADA - MÉRITO - CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS -
LIMITAÇÃO A 1% AO ANO - SEGURO PENHOR RURAL – COBRANÇA
DEVIDA – EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA – DECRETO-LEI . 167/67 – VENDA
CASADA NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO ENCARGO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS
– PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento
do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento
do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não são aplicáveis as
disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento
da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se
vislumbrar no tomador do empréstimo a figura do consumidor final prevista no
o
art. 2
do Código de Defesa do Consumidor.
A capitalização mensal de juros, denominada anatocismo, é permitida, desde que
prevista contratualmente, nos contratos firmados a partir do ano de 2.000, como é o
caso dos autos.
Nos contratos de cédula de crédito rural, os juros de mora são limitados a 1% ao
ano, de acordo com o Decreto-Lei n.o 167/1969.
A contratação do seguro penhor rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-
(vigente ao tempo do pacto), e decorre do cumprimento de obrigação legal,
Lei 167/67
na forma da
que, em seu
o, institui o direito ao credor, de exigir a
Lei n. 492/37
art. 5
contratação de seguro para bens dado em penhor. Assim, não há falar na abusividade
de tal encargo.
Se a instituição financeira não incluiu a cobrança da comissão de permanência
nos cálculos que instruem a ação executiva, não há falar em ilegalidade do encargo.
Não há falar no alongamento da dívida quando ausentes os requisitos
legais.
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, da
porque o acórdão recorrido teria negado vigência ao
Lei n. 4.829/1965,
direito de prorrogação da dívida rural diante da frustração de safra e das hipóteses do
Manual de Crédito Rural 2.6.4, que exigem apenas a comprovação de dificuldade de
comercialização, frustração de safra ou ocorrência prejudicial às explorações;
b) 39, do Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão recorrido teria afastado
indevidamente a venda casada na contratação obrigatória de seguros vinculados, sem
apresentação de apólice e sem opção de escolha;
c) 25, §§ 1o e 3o, da
pois o acórdão recorrido teria ignorado a
Lei n. 13.195/2015,
obrigação da instituição financeira de oferecer ao mutuário, no mínimo, duas
apólices de seguradoras diferentes e de comprovar a oferta no contrato, ao manter a
cobrança do seguro vinculado.
Afirma que as Resoluções CMN n. 4.883/2019 e n. 4.905/2021 e o Manual
de Crédito Rural 2.6.4 autorizam a prorrogação compulsória das dívidas rurais nas
hipóteses indicadas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não se aplica o CDC,
que é válida a capitalização mensal de juros na cédula rural e que não se configurou
venda casada nem descabia alongamento da dívida, divergiu do entendimento
indicado nos acórdãos paradigmas mencionados.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; para que se
reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; para que se declare o
direito de prorrogação compulsória das parcelas vencidas e vincendas, com carência
e prazo conforme capacidade de pagamento, e a inexigibilidade do título até novo
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

vencimento; para que se afaste a capitalização diária e mensal de juros e a prática de
anatocismo; para que se reconheça a nulidade da venda casada dos seguros; para que
se afaste a mora e a cobrança de encargos moratórios; e para que se declare a
nulidade das cláusulas de comissão de permanência; requer ainda a condenação do
recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais e a concessão de gratuidade de
justiça (fls. 760-763).
Contrarrazões às fls. 905-923.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a revisão de cédula rural pignoratícia, com afastamento de
capitalização de juros e de comissão de permanência, reconhecimento de venda
casada de seguros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prorrogação da
dívida por frustração de safra e descaracterização da mora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução.
A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
além de majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o proveito econômico
pretendido (fl. 706).
I - Da alegada violação ao
da
art. 14,
Lei n. 4.829/1965
No recurso especial a parte recorrente alega que o Tribunal teria negado
vigência ao direito de prorrogação do crédito rural diante da frustração de safra,
previstas no MCR 2.6.4 e nas Resoluções CMN, bastando a comprovação das
hipóteses para impor o alongamento.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

O acórdão recorrido concluiu que não se comprovou o preenchimento dos
requisitos legais e regulamentares do alongamento, assentando que “não bastando
alegar a quebra da safra” e que os apelantes “não cumpriram as exigências legais”
(fls. 705).
A análise da tese recursal, no sentido de que foram preenchidos requisitos
para a prorrogação das dívidas rurais demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO AGRÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
2. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador
que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação
para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure".
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 978.277/MG,
Turma, j.
.
15/3/2018)
3. No caso, o Tribunal estadual não julgou baseado em fatos e circunstâncias que
as partes não tivessem tomado conhecimento prévio, e sim concluiu que de não houve
o preenchimento dos requisitos previstos para possibilitar o alongamento de dívida
rural pretendido. Fica afastada a alegação de violação ao princípio da não surpresa.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que foram preenchidos requisitos
para a prorrogação das dívidas rurais demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.353.708/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME
. DECRETO-
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

§§ 1o, 2o E 3o. TEOR NORMATIVO ESPECÍFICO ÀS
LEI 167/67, ART. 60,
CAMBIAIS. GARANTIA DADA POR TERCEIROS EM CCR. VALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A modificação do entendimento firmado nas instâncias ordinárias,
quanto à ausência dos requisitos que autorizariam o alongamento da dívida
rural, demanda, na hipótese dos autos, o revolvimento de matéria fático-
probatória.
2. Diversamente da nota promissória rural e da duplicata rural, que são emitidas
pelo comprador da produção agrícola e representam o preço de venda a prazo de bens
de natureza agrícola, em geral cedidas pelo produtor rural nas operações de desconto
bancário, a cédula de crédito rural corresponde a financiamento obtido para viabilizar
a produção agrícola.
3. "As mudanças no Decreto-
não tiveram como alvo as cédulas de
lei n.167/67
crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que
culminaram com a aprovação da
que alterou o Decreto-lei referido. A
Lei no 6.754/79,
interpretação sistemática do
do Decreto-
permite inferir que o
art. 60
lei no 167/67
significado da expressão 'também são nulas outras garantias, reais ou pessoais',
disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de
crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp 1.483.853/MS,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
DJe
4/11/2014,
de
.
18/11/2014)
4. O Decreto-
em seu
§§ 2o e 3o, determina a nulidade do aval
Lei 167/67,
art. 60,
e de outras garantias, reais ou pessoais, referindo-se apenas à nota promissória rural e
à duplicata rural endossadas, ressalvando a validade das garantias nestes títulos
quando prestadas por pessoas físicas participantes de sociedade empresária emitente,
por esta ou por outras pessoas jurídicas.
5. Tal nulidade, portanto, não atinge a cédula de crédito rural, porque esta
corresponde a um financiamento bancário, negócio jurídico, de natureza contratual,
em que há a participação direta de instituição de crédito. Trata-se de operação diversa
das referentes às notas promissórias e duplicatas rurais, nas quais o banco não
participa da relação jurídica subjacente, ingressando na relação cambial apenas
durante o ciclo de circulação do título.
6. Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à prestação de
quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo as dadas por
terceiro pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa espécie contratual.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.622.258/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
14/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO AGRÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
2. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador
que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação
para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure".
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 978.277/MG,
Turma, j.
.
15/3/2018)
3. No caso, o Tribunal estadual não julgou baseado em fatos e circunstâncias que
as partes não tivessem tomado conhecimento prévio, e sim concluiu que de não houve
o preenchimento dos requisitos previstos para possibilitar o alongamento de dívida
rural pretendido. Fica afastada a alegação de violação ao princípio da não surpresa.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que foram preenchidos requisitos
para a prorrogação das dívidas rurais demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.353.708/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
II - Da alegada violação aos arts. 39, do Código de Defesa do
Consumidor, e 25, §§ 1o e 3o, da Lei n. 13.195/2015
Os recorrentes afirmam que houve venda casada na exigência do seguro
vinculado e que não foi ofertada ao mutuário a escolha entre, no mínimo, duas
apólices de seguradoras distintas, nem houve comprovação contratual da oferta, em
violação ao CDC e à Lei n. 13.195/2015.
O acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade do CDC por se tratar de
insumo para atividade produtiva e reconheceu a obrigatoriedade do seguro penhor
rural, com base no
do Decreto-
e no
o da
art. 76
Lei n. 167/1967
art. 5
Lei n. 492/1937,
afastando a venda casada; registrou, ainda, que a comissão de permanência não foi
cobrada nos cálculos da execução (fls. 700-704).
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

Quanto à inaplicabilidade do CDC à espécie, fixada a premissa de que se
insumo para atividade produtiva, vê-se que o tribunal de origem decidiu em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
:
verbis
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de
serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade
produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do
Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do
CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.
o 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 585.749/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2017,
22/5/2017.
Assim, incidem, na questão, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
Por sua vez, a análise se houve venda casada na exigência do seguro
vinculado e que não foi ofertada ao mutuário a escolha entre, no mínimo, duas
apólices de seguradoras distintas implicaria interpretação das cláusulas contratuais,
bem como reexame das provas, vedada em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7
do STJ).
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio pela alínea c, indicando julgados de outros Tribunais
sobre CDC, venda casada, capitalização, comissão de permanência e prorrogação da
dívida.
O acórdão recorrido decidiu, com base nos fundamentos já resumidos, pela
inaplicabilidade do CDC, pela obrigatoriedade do seguro penhor rural, pela não
cobrança da comissão de permanência e pela ausência dos requisitos para o
alongamento.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

Prejudicada a análise do dissídio, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52304771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 70579023-48bf-41da-bcc6-6f63ea11bac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.647.734 / MS
Número Registro: 2024/0175204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0023956720188160048
02672827120178217000
0600985020108120009
08010914120128120009
0801091412012812000950000
10080180006928001
23956720188160048
2672827120178217000
600985020108120009
70075031674
8010914120128120009
801091412012812000950000
801091412012812000950001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
AGRAVANTE : CATARINA GABRIEL BRANCO
AGRAVANTE : MARCELO ANDREATTA
ADVOGADOS : PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - PR053973
AMANDA DE MELO FERNANDES - PR099865
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - PR036778
MÁRCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA - PE041737
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES - MS015977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CRÉDITO
RURAL
Documento eletrônico VDA54010725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:17
Código de Controle do Documento: a5f8fd7e-1719-4aa1-8e38-ce4bbf328dc5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:17
Código de Controle do Documento: a5f8fd7e-1719-4aa1-8e38-ce4bbf328dc5